Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. LEI 5.105/13. CARÊNCIA DE PESSOAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que fosse deferido o pedido de ampliação de carga horária de 20 para 40 horas semanais no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
2. O agravante alega que a pretensão de ampliação de sua carga horária encontra respaldo na existência de carência de professores para o turno vespertino, para a cadeira de filosofia, bem como no fato de ter sido preterido em detrimento de professores temporários. Aduz ser professor da Secretaria de Educação do DF há mais de 19 anos e vem reiteradamente requerendo a ampliação de sua carga horária desde o período letivo de 2021.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 47002869). Liminar indeferida (ID no 47012833). Foram ofertadas contrarrazões (Id 48256766).
4. Nos termos dos §§ 3o e 4o, do art. 9o, da Lei Distrital no 5.105/2013, que reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal, é admitida a ampliação da carga horária semanal de 20 para 40 horas semanais, mediante solicitação do servidor, desde que existam carências definitivas e exista disponibilidade orçamentária para tal. Na ampliação da carga horária semanal, deve ser observada a necessidade da Secretaria de estado da Educação e disponibilidade orçamentária, devendo ser dada prioridade ao servidor com maior tempo de regência de classe, nos termos do § 4o do artigo citado.
5. O agravante não comprovou a ocorrência dos requisitos autorizadores da ampliação da carga horária pleiteada - verificação de carência de pessoal e disponibilidade orçamentária, sendo necessário, para tanto, a instrução do feito, a fim de apurar os fatos alegados.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
7. Custas recolhidas. Condenado o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da preclusão desta decisão.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.